Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-81.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000929-81.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), LUCIVANIA ORMOND DA SILVA CHAGAS - CPF: 887.514.061-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE PROFESSORA. NULIDADE DO TERMO DE POSSE NO CARGO DE PROFESSORA.
PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Se a pretensão da parte Agravante, em sede de tutela antecipada, qual seja a suspensão do ato administrativo que declarou a nulidade do seu termo de posse como professora,
se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, uma vez que é necessário ouvir a parte contrária, levando-se em consideração a
presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo,
não é possível deferi-la de maneira prematura sem que seja possibilitada a oitiva da parte contrária.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar, proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c/ Tutela de Urgência, feito no 1001680-05.2023.8.11.0005, que tramita no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT, para imediata reintegração ao cargo de professora da educação infantil, com a manutenção da remuneração e demais direitos.

A Agravante informa que à época da realização do concurso público, foi atestado que preenchia todos os requisitos necessários para a investidura do cargo, e dentre os requisitos incluiu-se a apresentação do certificado de conclusão do Curso de Pedagogia, documento este que foi entregue e aceito pela administração pública, motivo pelo qual, não há qualquer ilegalidade em seu termo de posse que possa ensejar na sua exoneração.

Aduze que o diploma entregue na posse, que a certifica como licenciada em Pedagogia é adequado para o exercício das funções. questionamentos sobre a idoneidade da faculdade que frequentou são infundados, pois irregularidades não existiam quando cursou a faculdade, além disso, a fiscalização de entidades de ensino não é de sua atribuição.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 27/07/2023 (ID no 176790196).

Em parecer juntado em 05/09/2023, o douto promotor que atua nesta Turma Recursal, opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000929-81.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT

Agravante(s):

Lucivania Ormond da Silva Chagas

Agravado(s):

Município de Diamantino/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A parte Agravante ingressou com a AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA, no 1001680-05.2023.8.11.0005, onde requereu, liminarmente, a suspensão dos
a imediata reintegração da autora ao cargo de Professora de Educação Infantil, Nível 1, Classe B, na Prefeitura Municipal de Diamantino-MT, com a manutenção da remuneração e demais direitos, até o trânsito em julgado do presente processo”.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda, conforme dispõe o art. 300, §3o do Código Processo Civil, deve-se verificar a respeito da existência do perigo de irreversibilidade da medida.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Os atos administrativos são dotados do atributo de presunção de legitimidade, ou seja, que foram editados em conformidade com a legislação e o interesse público. Desta forma, para serem considerados inválidos, há necessidade se provar o contrário, ou, no mínimo, previamente ouvir o administrador público.

Desta forma,
se a pretensão da parte Agravante, em sede de tutela antecipada, qual seja a suspensão do ato administrativo que lhe exonerou para que seja efetuada a sua imediata reintegração ao cargo de professora, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, uma vez que é necessário ouvir a parte contrária, levando-se em consideração a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que seja possibilitada a oitiva da parte contrária.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023